Tribunal: STF
Processo: MS 29332
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 3.684/2011
DECISÃO
INTIMAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PEDIDO PREJUDICADO.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Por meio da petição/STF nº 3.684/2011, a União requer a intimação do impetrante para que manifeste interesse em desistir do mandado de segurança individual, caso pretenda se beneficiar dos efeitos da coisa julgada a ser formada em ação mandamental coletiva, nos termos do artigo 22, cabeça e § 1º, da Lei nº 12.016/2009.
    Segundo narra, o pedido formulado nesta impetração é o mesmo versado na de nº 29.039, relator ministro Gilmar Mendes, formalizada por Associação dos Notários e Registradores do Brasil – ANOREG/BR e Sindicato dos Notários e Registradores do Estado de São Paulo – SINOREG/SP. Afirma voltados ambos os processos ao reconhecimento da ilegalidade de decisão do Corregedor Nacional de Justiça mediante a qual os substitutos ocupantes de serventias declaradas vagas foram submetidos ao teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou haver a Segunda Turma indeferido a ordem no mandado de segurança coletivo, por meio de acórdão publicado no Diário de Justiça eletrônico de 26 de junho de 2019. O trânsito em julgado da decisão ocorreu em 8 de fevereiro de 2020.
    2. Está prejudicado o pedido formulado na petição/STF nº 3.684/2011, protocolada em 1º de fevereiro de 2011. É que, posteriormente, em 2019, a Segunda Turma indeferiu a ordem pleiteada no mandado de segurança coletivo.
    3. Publiquem.
Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator